Tribunal: TJMT
Processo: 1031024-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031024-12.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), GILBERTO SOUZA AQUINO - CPF: 028.129.831-91 (AGRAVADO), ALEX DE LAURA DALTRO DE SOUZA - CPF: 688.226.931-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.150 DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CDC APLICÁVEL. DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão saneadora que indeferiu as preliminares de ilegitimidade passiva e prescrição e determinou a realização de perícia para apuração de eventual má gestão de conta vinculada ao Pasep.

.2 O agravante alega incompetência da Justiça Estadual, ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, prescrição da pretensão indenizatória e desnecessidade da prova pericial.

II.
Questão em discussão

3. Discute-se a legitimidade passiva do Banco do Brasil na ação de cobrança das diferenças de saldo do Pasep, a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais.

III.
Razões de decidir

4. Nos termos do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas relacionadas a eventual falha na administração das contas vinculadas ao Pasep, incluindo expurgos inflacionários, saques indevidos e aplicação de correção monetária deficiente.

5. A competência da Justiça Estadual está pacificada, tendo em vista que o Banco do Brasil, na condição de sociedade de economia mista, não atrai a competência da Justiça Federal. Precedentes do STJ e TJMT confirmam essa orientação.

6. O prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme art. 205 do Código Civil, contado a partir do momento em que o titular do Pasep toma ciência dos desfalques na conta individual, conforme teoria da actio nata.

7. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando evidenciada sua hipossuficiência

8. Quanto à produção da prova pericial, verifica-se a necessidade para esclarecimento da correção monetária aplicada à conta vinculada ao Pasep, sendo inadequado o pedido de afastamento da perícia na fase atual do processo.

9. Honorários periciais: Nos termos do art. 95 do CPC, o custeio deve ser rateado entre as partes, respeitando-se eventual concessão de justiça gratuita ao agravado, cabendo ao Estado o adiantamento caso ele seja beneficiário da gratuidade.

IV.
Dispositivo e tese

10. Agravo de Instrumento parcialmente provido para determinar que os honorários periciais sejam suportados proporcionalmente pelas partes, mantendo-se os demais termos da decisão atacada.

Tese de julgamento
: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas envolvendo a administração das contas Pasep, sendo a Justiça Estadual competente para processar tais ações. O prazo prescricional é decenal, contado da ciência dos desfalques. O CDC é aplicável à relação, autorizando a inversão do ônus da prova. O custeio da perícia deve ser rateado entre as partes, conforme o art. 95 do CPC."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; CC/2002, art. 205; CDC, arts. 6o, VIII, e 47; CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.150; STJ, Súmula 297; STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2019; TJMT, N.U 1026740-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 30/10/2024; TJMT, N.U 1023099-62.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL SA
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – MT
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA COTAS DO PASEP
no
1002732-13.2021.8.11.0003
, ajuizada por
GILBERTO SOUZA AQUINO
, indeferiu as preliminares de defesa e determinou a realização de perícia nos seguintes termos: (Destaques no original)

[...]

A preliminar arguida pela parte ré – ilegitimidade passiva deve ser repelida.

A propósito, a pretensão posta à liça pela parte autora tem como alicerce a alegação de má gestão da entidade bancária na administração dos recursos advindos do Pasep.

[...]

No mesmo diapasão, a preliminar abraçada pelo réu – competência da Justiça Federal.

[...]

Defiro a prova pericial requerida pelas partes.

Os honorários periciais restarão a cargo do réu.

Faculto às partes a apresentação de quesitos e assistente técnico.

[...]

A agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão interlocutória aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]
o não reconhecimento das preliminares fere os princípios da economia e celeridade processual
[...]
”;

2)
“
[...] a perícia é desnecessária posto que o pleito está definitivamente prescrito [...]”
;

3)
“
[...] A divergência suscitada pelo autor decorre da pretensão de receber valores apurados EM DESACORDO COM A LEI, com encargos não incidentes, sem amortização dos valores creditados na conta, já recebidos pelo autor anualmente (rendimentos), etc [...]
”;

4)
“
[...] o CDC não se aplica ao tema. não há relação de consumo entre as partes, e, portanto, indevida a inversão do ônus da prova [...]
”;

5)
“
[...] diferentemente do que restou julgado, não cabe ao banco provar que aplicou os índices corretos de correção monetária à conta PASEP, mas ao autor apontar eventuais desfalques [...]
”;

6)
“
[...] o não reconhecimento da legitimidade passiva da União vai de encontro com princípios basilares do direito [...]
”.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente Agravo, e, ao final, requer o provimento do seu recurso para reformar decisão atacada.

A liminar foi indeferida no ID. 249808182.

A parte Agravada apresentou suas Contrarrazões no ID. 254995158, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento contra decisão saneadora que indeferiu as preliminares de mérito da defesa da Agravante, acerca da sua ilegitimidade passiva e ocorrência de prescrição.

Pois bem.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõe a Súmula 297 do STJ, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. Nesse sentido, transcrevo julgados deste tribunal: (grifamos)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – APLICAÇÃO DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Demonstrada a presença de um dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC, mantem-se a decisão que deferiu a aplicação do CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova.

2. Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).

3. Recurso desprovido.-

(N.U 1026740-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PASEP – VALORES SUBTRAÍDOS DA CONTA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL –
DIES A QUO
– DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – APLICABILIDADE DA TEORIA
ACTIO NATA
– CAUSA DE PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E MÁ GESTÃO PELO BANCO ADMINISTRADOR – LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
APLICABILIDADE DO CDC – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 297 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos
(TJMT. 1004140-48.2021.8.11.0000, julgado em 26/05/2021).

Conforme o princípio da
actio nata
(art. 189, CC), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato comprovado após a ciência inequívoca pela vítima.

Constatado que a causa de pedir se limita à alegação de má administração da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, ao argumento de que a instituição financeira teria realizado saques indevidos na conta do autor, não há como afastar a legitimidade do banco para figurar no polo passivo da demanda.
(TJMT. N.U 1001957-07.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, publicado no DJE 03/03/2021).

Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula no 297 do STJ).

(N.U 1007424-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 20/06/2024)

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece os reparos pleiteados, haja vista o que dispõe o Tema 1.150 do STJ,
in verbis
:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

Em relação à ilegitimidade passiva, em que pese o banco alegar que no caso da ação principal seria ele parte ilegítima para figurar no polo passivo por supostamente se tratar de reclamação quanto às decisões tomadas pelo Conselho Diretor do PASEP, tal tese não é congruente com os fatos narrados na inicial do processo principal.

Conforme se vê na Inicial dos autos principais, a reclamação da parte consumidora diz respeito à não aplicação, pelo Banco do Brasil, dos índices fixados pelo órgão competente. Portanto, nos termos do item
i)
do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil é parte legítima no presente caso.

Nesse sentido, transcrevo alguns julgados deste Tribunal: (grifamos)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno contra decisão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência da justiça estadual em ação de indenização.

2.

O agravante alega ser mero mandatário e que a definição dos índices de correção monetária seria matéria de competência exclusiva da União.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP e se a Justiça Estadual é competente para processar e julgar a ação.

III. Razões de decidir

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.389.069/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.150), firmou o entendimento de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que versem sobre “expurgos inflacionários, diferenças de correção monetária e de juros incidentes sobre os saldos das contas vinculadas ao PASEP”.

5.

A competência da Justiça Comum para processar e julgar a demanda encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ. O Tema 1.150 afasta a competência da Justiça Federal, mesmo em casos que envolvam a discussão de índices de correção monetária, desde que a causa de pedir esteja relacionada a falhas na prestação de serviços bancários, como ocorre na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

6.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Em demandas que versem sobre eventual falha na prestação de serviço em conta vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo. 2. A competência para processar e julgar ações cíveis que envolvam o PASEP, mesmo que o gestor seja o Banco do Brasil, é da Justiça Estadual, haja vista que se trata de sociedade de economia mista federal
. 3.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, "c"; Código Civil, art. 205; Decreto no 20.910/32, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.895.936/TO, REsp no 1.895.941/TO e REsp no 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, CC 161.590/PE; TJMT, N.U 1015121-39.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1006946-84.2020.8.11.0002; TJMT, N.U 1004140-48.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1001957-07.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1007424-59.2024.8.11.0000; TJMT, N.U 1011058-63.2024.8.11.0000.

(N.U 1022182-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.

(N.U 1023099-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, incompetência da Justiça Estadual e prescrição, em ação na qual se discute a responsabilidade do Banco do Brasil por má gestão e saques indevidos em conta vinculada ao PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da ação, a competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda e a aplicabilidade do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.

III. Razões de decidir

3. O Banco do Brasil, como administrador do PASEP, é parte legítima para responder por alegações de má gestão e saques indevidos, conforme entendimento fixado no Tema 1.150 do STJ. 4. A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, nos termos da Súmula 42 do STJ, já que o Banco do Brasil é sociedade de economia mista.

5. O prazo prescricional para ações envolvendo saques indevidos em conta PASEP é de 10 anos, contados a partir do momento em que o titular tem ciência dos desfalques.

6. A decisão que deferiu a produção de prova pericial contábil foi correta, dada a necessidade de elucidação da controvérsia acerca da gestão da conta PASEP.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O Banco do Brasil possui legitimidade passiva em ações que discutem má gestão de contas PASEP, sendo competente a Justiça Estadual para julgar tais demandas. O prazo prescricional é de 10 anos, contados da ciência dos desfalques."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150; STJ, Súmula 42.

(N.U 1019677-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 15/10/2024)

Sendo o Banco do Brasil parte legítima, também não há que se falar em competência exclusiva da Justiça Federal para julgar a demanda, posto que não há interesse da União ou qualquer de seus órgãos e sendo certo que a presença de sociedade de economia mista no polo passivo da demanda não é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal, haja vista o que prevê o art. 109, I, da CF.

No mesmo sentido, a Súmula 508 do STF prevê que “
Compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.
”.

Em relação à prescrição, também entendo não ter ocorrido na lide em questão. Isso porque, conforme colocado no item
iii)
do Tema 1.150 do STJ, o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o usuário
comprovadamente
toma ciência do desfalque.

Não houve nos autos principais qualquer prova produzida pela instituição financeira que demonstre que a parte consumidora teve ciência do desfalque discutido em data que poderia levar à prescrição. Sob essa ótica, após a decisão do Tema 1.150, não há como se considerar a data de 1989, em que houve conversão e atualização da moeda, como defendido pela Agravante, como data da ciência do desfalque.

Por fim, em relação aos honorários periciais, entendo que merece acolhimento o pedido feito pela Agravante. Isso porque, no caso dos autos principais, ambas as partes requereram a prova pericial, de modo que, conforme impõe o art. 95,
caput
, do CPC, deverá ser rateada a remuneração adiantada ao perito; e caso uma das partes seja beneficiária da assistência judicial gratuita, sua parte será custeada pelo Estado (o qual poderá reaver o valor futuramente, acaso a parte contrária seja condenada). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Ônus da prova atribuído ao embargado. Determinação para recolhimento das custas de honorários periciais. Insurgência. Cabimento. Regra geral contida no art. 95, CPC . Honorários periciais que devem ser suportados por ambas as partes. Ônus da prova que não se confunde com o custeio. Precedente do STJ e deste E.Tribunal de Justiça . Decisão reformada para determinar a repartição das custas. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21368231020248260000 São Paulo, Relator.: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 10/07/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – HONORÁRIOS PERICIAIS – ADIANTAMENTO – PERÍCIA REQUERIDA EXCLUSIVAMENTE PELA PARTE AUTORA – ART. 95 DO CPC – BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme o disposto no art. 95, caput, do CPC, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes .”

“(...) Esta Corte Superior tem precedentes no sentido de que, a despeito de cristalizar-se a inversão do ônus da prova, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais a parte que os requer. Em síntese, ainda que deferida, a inversão do ônus da prova não tem o condão de obrigar o fornecedor a custear prova requerida pelo consumidor. (...)” (STJ - AgInt no REsp: 1473670 SP, Quarta Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 11.06 .2019).

In casu, o autor é beneficiário da gratuidade de justiça, de modo que está dispensado do recolhimento dos honorários periciais, devendo o custeio ser realizado pelo Estado, nos termos do art. 95, § 3o, inciso II, do CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1006799-25 .2024.8.11.0000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
apenas para determinar que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, respeitando-se eventual concessão do benefício da justiça gratuita, mantendo-se inalterados os demais termos da decisão atacada
.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85,
Caput
, §§ 1o, 2o e 11, do CPC, porque, conforme entendimento do STJ,
“[...] não é cabível a fixação de verba honorária em decisão interlocutória na qual aviado agravo de instrumento
”. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

Por fim, visando evitar a oposição de embargos declaratórios, saliento que reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados. Ressalta-se que os pedidos formulados foram examinados com base na legislação pertinente e jurisprudência dominante, sendo desnecessário exame pontual de cada artigo suscitado no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025